Tribunal: TJDFT
Processo: 0700331-93.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700331-93.2024.8.07.0012 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONTINA DE JESUS ALVES APELADO: CLARO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LEONTINA DE JESUS ALVES contra a r. sentença exarada sob o ID 57378128. Na origem, a apelante ajuizou Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos em desfavor de CLARO S.A., objetivando o reconhecimento da prescrição e, por via de consequência, o reconhecimento da inexigibilidade do débito no valor total de R$ 36,79 (trinta e seis reais e setenta e nove centavos), nos termos do que dispõe o artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil. A demandante postulou ainda o deferimento do benefício da justiça gratuita. O juízo a quo determinou a emenda à petição inicial para que a requerente: (i) comprovasse a alegada hipossuficiência econômica ou recolhesse as despesas processuais iniciais sobre o valor atribuído à causa; (ii) indicasse expressamente todos os elementos exigidos pelo artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, inclusive seu endereço eletrônico, caso existente; (iii) providenciasse o reconhecimento de firma das assinaturas apostas na procuração e na declaração de hipossuficiência, uma vez que divergem da presente em seu documento de identidade; (iv) promovesse a juntada do instrumento contratual que deu origem ao alegado débito prescrito; (v) esclarecesse se a dívida objeto dos autos é parcelada, e se o seu nome encontra-se negativado; (vi) se manifestasse acerca do interesse processual no manejo da presente demanda. A autora se manifestou no ID 57378120, reafirmando a alegada insuficiência financeira; alegando a inviabilidade de apresentar o contrato original, ante o lapso temporal ocorrido desde a data de vencimento do negócio jurídico; assim como sustentando a existência de interesse processual, tendo em vista a cobrança de dívida prescrita por parte da requerida. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 57378128), pela qual o d. Magistrado de origem indeferiu a petição inicial, resolvendo o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso III, e 485, incisos IV e VI, todos do Código de Processo Civil, não se manifestando acerca do pedido de gratuidade de justiça postulado pela parte autora. A autora não foi condenada ao pagamento das custas processuais, tampouco dos honorários advocatícios, porquanto a inicial foi indeferida, não havendo a produção de atos processuais relevantes. Inconformada, a requerente interpôs apelação cível (ID 57378130), na qual afirma não ter recolhido o preparo recursal, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. No mérito, repisa os argumentos vertidos na inicial, alegando que o débito no valor de R$ 36,79 (trinta e seis reais e setenta e nove centavos) encontra-se fulminado pela prescrição, razão pela qual não pode ser alvo de cobrança judicial ou extrajudicial. Diante disso, defende ser necessário o provimento jurisdicional, a fim de declarar a inexigibilidade da dívida em análise. Ao final, requer o provimento do recurso de apelação interposto, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com a consequente declaração de inexigibilidade do débito. Nos termos do despacho exarado no ID 57790647, uma vez que a autora não é beneficiária da justiça gratuita, e não providenciou o recolhimento do preparo recursal, esta Relatoria determinou a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. De acordo com a certidão exarada no ID 58273437, o prazo assinalado transcorreu sem que houvesse o recolhimento do preparo ou qualquer manifestação da recorrente. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 57378130 não deve ser conhecido. Consoante relatado, esta Relatoria, nos termos do despacho exarado no ID 57790647, uma vez que a autora não é beneficiária da justiça gratuita, e não providenciou o recolhimento do preparo recursal, determinou a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. Não obstante a parte apelante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada no ID 58273437, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 23 de abril de 2024 às 18:46:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora